Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada/amedrontada com a promessa do mal injusto.
2. Se as declarações da vítima, firmes e coesas, demonstram que a ré a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é o caso de absolvição. 2.1. Ameaças feitas em momento de embriaguez ou discussão não descaracterizam o crime. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (artigo 28, I, do CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.